Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-62.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001189-62.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FERRI BEINE - CPF: 304.799.241-04 (APELANTE), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), SANTO MARTINS PINTO NETO - CPF: 329.267.151-53 (APELADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ADAIR JOSÉ LARENTIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1001189-62.2019.8.11.0029

APELANTE: CARLOS EDUARDO FERRI BEINE

APELADO: SANTO MARTINS PINTO NETO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – ARRESTO – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LEGITIMIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO E BOA FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO – LEGALIDADE DO ARRESTO – RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório meses depois do arresto do veículo objeto da suposta transação, bem como a ausência de outros elementos que demonstrem a realização do negócio, não permitem concluir pela legitimidade deste tampouco a propalada boa-fé do terceiro adquirente, ora embargante.

Ademais, se não fora realizada a transferência do veículo supostamente adquirido e não há prova de pagamento, aos olhos de terceiros e perante a própria lei, diante da obrigatoriedade imposta pelo CTB de expedição de novo CRV (artigo 123, § 1o), o bem ainda é do proprietário que consta do documento de certificado de registro do veículo, não se verificando nenhuma ilegalidade no seu arresto.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

CARLOS EDUARDO FERRI BEINE
n
os

Embargos de Terceiro
opostos em desfavor de
SANTO MARTINS PINTO NETO e ADAIR JOSÉ LARENTIS
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, mantendo o arresto do veículo FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4, ano 2014/2015, placa QBB-2337,efetivado nos autos da Ação de Execução.

Sustenta o apelante que adquiriu o veículo objeto do arresto do segundo apelado e que quando da sua constrição, já havia ocorrido a tradição do bem, de modo que o que se discute na ação principal (Cautelar no 1000852-73.2019.811.0029) é a dívida, não mais o veículo, alienado em janeiro/2019.

Ressalta que a partir do momento que o primeiro apelado entregou o veículo para o segundo recorrido, restou consolidado o negócio jurídico firmado entre as partes, sendo o apelante terceiro de boa fé.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento

(ID

83222038).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o embargante, ora apelante, adquiriu o veículo FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4, ano 2014/2015, placa QBB 2337, da garagem SCAGLIA VEÍCULOS SEMINOVOS ERIELL, conforme contrato de compra e venda firmado em 04/04/2019.

Segundo o embargante, após a aquisição teve outros gastos com o veículo bem antes do seu arresto, o que demonstra ser terceiro de boa fé.

Em razão da constrição do bem nos autos da Cautelar no
1000852-73.2019.811.0029
movida pelo primeiro embargado/apelado (
SANTO MARTINS PINTO NETO)
, foram opostos os presentes embargos, visando a manutenção da posse e propriedade do veículo.

Consta da ação principal que o embargado/apelado SANTO MARTINS PINTO NETO vendeu o veículo acima descrito, de sua propriedade, para ADAIR JOSÉ LARENTIS em 05/11/2018, pelo valor de R$ 30.217,00 (trinta mil duzentos e dezessete reais), a ser pago por meio de dois cheques emitidos no dia do negócio, com transferência do domínio do bem após a devida compensação.

As cártulas, nos valores de R$ 13.217,00 (treze mil duzentos e dezessete reais) e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) emitidas de forma pré-datada, entretanto, foram devolvidas por insuficiência de fundo, motivo pelo qual o autor/embargado dilatou o prazo de pagamento mediante a celebração de nota promissória no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), emitida pelo primeiro demandado (ADAIR JOSÉ LARENTIS) e com o aval do segundo requerido (JAIRO GOMES).

Em razão do não pagamento do débito, mesmo após notificação extrajudicial, foi ajuizada a ação cautelar, ressaltando o autor que o quando o veículo não estava na garagem do primeiro requerido, era utilizado por este deliberadamente, sendo exposto em outros pontos comerciais da cidade para venda.

Pois bem.

O apelante fundamenta seu recurso no argumento de que adquiriu o veículo em
04/04/2019, muito antes do arresto, sendo terceiro de boa fé,
bem como que houve a consolidação do negócio jurídico com a tradição do bem.

Todavia, denota-se do suposto contrato de compra e venda apresentado inicialmente pelo apelante (ID 83221980) que, além de constar apenas a sua própria assinatura, não possui reconhecimento de firma em cartório, o que ocorreu apenas em 03/02/2020, após a impugnação dos embargos de terceiro, conforme via apresentada no ID

83222015.

Neste particular, insta salientar que o arresto do veículo objeto da lide foi efetivado em 06/10/2019, conforme certidão constante no ID - 24800278.

Além disso, não consta dos autos nenhum outro documento, que demonstre a efetiva aquisição do veículo
FIAT/PALIO ATTRACTIV pelo embargante/apelante, tais como comprovante de desembolso ou de pagamento do IPVA e licenciamento.

Logo, não restou comprovada a realização do negócio antes da constrição do veículo, tampouco a boa-fé do adquirente.

Ademais, ainda se assim não fosse, não se pode olvidar que é dever novo proprietário, no prazo de 30 (trinta) dias (de acordo com a legislação à época dos fatos), providenciar a transferência da titularidade do veículo com a expedição de novo CRV (artigo 123, § 1o, do CTB), o que no caso, lhe permitiria inclusive verificar a regularidade da documentação do automóvel que adquirira e do próprio negócio firmado, não podendo, assim, alegar desconhecimento.

Assim, a despeito da alegação de que o veículo foi alienado, se não fora realizada a sua transferência e não há qualquer prova de pagamento, aos olhos de terceiros e perante a própria lei, diante da obrigatoriedade imposta pelo CTB de expedição de novo CRV, o bem ainda é do proprietário que consta do documento do veículo, não se verificando nenhuma ilegalidade no arresto.

Desta feita, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021